Tribunal: TJSP
Processo: 1139745-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONVENÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU SATISFATORIAMENTE A CONTRATAÇÃO DO MAGNÉTICO, SUA UTILIZAÇÃO, PAGAMENTO DE FATURAS E A ATUAL INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 373, II, DO CPC - CARTÃO RECEBIDO NO ENDEREÇO DO DEMANDANTE - NÚMERO DE TELEFONE CADASTRADO QUE É DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONVENÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU SATISFATORIAMENTE A CONTRATAÇÃO DO MAGNÉTICO, SUA UTILIZAÇÃO, PAGAMENTO DE FATURAS E A ATUAL INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 373, II, DO CPC - CARTÃO RECEBIDO NO ENDEREÇO DO DEMANDANTE - NÚMERO DE TELEFONE CADASTRADO QUE É DE TITULARIDADE DA MÃE DO REQUERENTE - CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ESCLARECIDAS - MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR GENÉRICAS - PARTE QUE PAUTA SUA PRETENSÃO NA EXISTÊNCIA DE OUTRA SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO SEU NOME, MAS CUJA AÇÃO DECLARATÓRIA POR ELA PROPOSTA JÁ FOI JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.